Tribunal: TJES
Processo: 5000910-51.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-51.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JUVENAL GIACOMIN
RECORRIDO: REINALDO CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO FURTO DE CERCA DIVISÓRIA E INVASÃO DE PROPRIEDADE POR ANIMAIS. REVELIA DO RÉU. EFEITOS DA REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONFISSÃO AUTOMÁTICA QUANTO À MATÉRIA DE FATO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DE AUTORIA. PROVA MÍNIMA NÃO CUMPRIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que o réu, ora recorrido, teria furtado aproximadamente 200 metros da cerca da propriedade rural ("Sítio Giacomim") e que, em decorrência disso, os animais do réu estariam invadindo sua propriedade e causando prejuízos e transtornos. Diante do exposto, requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Por outro lado, o recorrido apresentou contestação alegando insuficiência probatória, e condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de alegada injusta acusação de crime.

Foi decretada a revelia do recorrido em razão da ausência no comparecimento da audiência.

Em sede de sentença (ID 16302969), os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

O recorrente interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença sob fundamento no cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pela procedência dos pedidos.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença.

O magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe a análise do conjunto probatório de forma livre, porém fundamentada, conforme estabelece o art. 371 do Código de Processo Civil. Assim, cabe ao magistrado valorar as provas produzidas nos autos segundo seu convencimento motivado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, o simples fato de o juiz ter conferido às provas interpretação diversa daquela pretendida pelo recorrente não configura cerceamento de defesa, mas sim o regular exercício da atividade jurisdicional. A alegação de cerceamento, quando não acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo processual, revela-se como mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que, por si só, não enseja nulidade do feito.

Ademais, insta salientar que em análise ao Termo de audiência (ID 16302968), o Juízo
a quo
justificou o indeferimento da prova oral sob o argumento de que o dano moral decorre do próprio fato, sendo, portanto, prescindível a prova testemunhal para comprovar o sofrimento íntimo do autor.

Tal entendimento está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 370 do CPC), que lhe permite dispensar provas desnecessárias ou meramente protelatórias para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria de fato já se encontra suficientemente esclarecida pelas provas documentais ou o direito alegado prescinde de comprovação de elemento subjetivo. A motivação expressa, portanto, afasta qualquer alegação de nulidade processual.

Colaciono o seguinte precedente:

“Considerando a jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, ficou assentado no julgado: "Ademais, não restou infirmado o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.° 437, representativo de controvérsia repetitiva, segundo o qual 'não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes'. Logo, tendo o juízo singular fundamentado o decisum, correto o julgamento antecipado da lide". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Rejeito, portanto, a preliminar arguída.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, importa salientar que evidente que a revelia não implica automática procedência do pedido, e não exime o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e tampouco impede o réu de produzir provas.

No caso em apreço, a análise detida dos autos demonstra que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Corroboro o entendimento exarado na r. sentença de primeiro grau, no sentido de que, embora o autor tenha anexado fotografias e Boletim de Ocorrência, tais elementos, por si sós, mostram-se insuficientes para vincular de forma inequívoca o réu à autoria do furto dos 200 metros da cerca divisória, nem para individualizar a conduta ilícita.

Inexiste nos autos qualquer prova técnica, testemunhal firme ou documental que estabeleça o nexo de causalidade entre a ação do requerido e o dano alegado. As alegações de prejuízos materiais e transtornos decorrentes da invasão de animais também carentes de respaldo probatório mínimo. A ausência de demonstração clara e robusta da responsabilidade do réu impede a procedência da pretensão de obrigação de fazer e, por via de consequência, dos pedidos indenizatórios, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)